Tribunal: CARF
Processo: 13794.720384/2019-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2017
RECURSO DE OFÍCIO. INFERIOR AO VALOR DE ALÇADA. NÃO CONHECIMENTO.
Não deve ser conhecido o recurso de ofício quando o valor do crédito exonerado for inferior ao limite de alçada vigente na data de sua apreciação pelo CARF.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. APLICAÇÃO SOMENTE ÀS PARTES LITIGANTES.
As decisões administrativas e as judiciais não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela, objeto da decisão.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA E/OU PERÍCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO. SÚMULA CARF No 163.
O pedido de diligências e/ou perícias pode ser indeferido pelo órgão julgador quando desnecessárias para a solução da lide. Imprescindível a realização de diligência e/ou perícia somente quando necessária a produção de conhecimento técnico estranho à atuação do órgão julgador, não podendo servir para suprir omissão na produção de provas.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ORIGEM.
A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida (inciso I do § 12 do art. 114 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023 - RICARF).

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2017
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EM GFIP. GLOSA.
A compensação das contribuições previdenciárias efetuada em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social/GFIP pelo contribuinte pressupõe necessariamente a certeza e a liquidez do crédito apto a extinguir a obrigação tributária, com a identificação de sua origem, que deverá ser provada por quem o declara, sob pena de ser considerada indevida.
Não atendidas as condições estabelecidas na legislação que rege a matéria, deverá a fiscalização efetuar a glosa dos valores indevidamente compensados em GFIP, com o consequente retorno à condição de exigíveis.
COMPENSAÇÃO. RETENÇÃO DOS 11%. FALTA DO DESTAQUE NA NOTA FISCAL. FALTA DE ARRECADAÇÃO. FALTA DE DECLARAÇÃO DO CRÉDITO EM GFIP.
A legislação tributária proíbe expressamente que se restitua ou compense valores a título da retenção instituída no art. 31 da Lei no 8.212/1991 (retenção dos 11%) sem o destaque da retenção na nota fiscal, fatura ou recibo nem o efetivo recolhimento do valor retido, ou sem a declaração do crédito em GFIP na competência da emissão da nota fiscal, fatura ou recibo.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13794.720384/2019-51
ACÓRDÃO
2201-011.888 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de setembro de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
SUBSEA7 DO BRASIL SERVICOS LTDA

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2017
RECURSO
DE
OFÍCIO.
INFERIOR
AO
VALOR
DE
ALÇADA.
NÃO
CONHECIMENTO.
Não deve ser conhecido o recurso de ofício quando o valor do crédito
exonerado for inferior ao limite de alçada vigente na data de sua
apreciação pelo CARF.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. APLICAÇÃO SOMENTE ÀS PARTES
LITIGANTES.
As decisões administrativas e as judiciais não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a
qualquer outra ocorrência, senão àquela, objeto da decisão.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA E/OU PERÍCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
SÚMULA CARF No 163.
O pedido de diligências e/ou perícias pode ser indeferido pelo órgão
julgador quando desnecessárias para a solução da lide. Imprescindível a
realização de diligência e/ou perícia somente quando necessária a
produção de conhecimento técnico estranho à atuação do órgão julgador,
não podendo servir para suprir omissão na produção de provas.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia
não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
DE ORIGEM.
A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante declaração de
concordância com os fundamentos da decisão recorrida (inciso I do § 12 do
Fl. 10060
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.888 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13794.720384/2019-51
2
art. 114 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023 - RICARF).
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2017
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EM GFIP. GLOSA.
A compensação das contribuições previdenciárias efetuada em Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social/GFIP pelo contribuinte pressupõe necessariamente a
certeza e a liquidez do crédito apto a extinguir a obrigação tributária, com
a identificação de sua origem, que deverá ser provada por quem o declara,
sob pena de ser considerada indevida.
Não atendidas as condições estabelecidas na legislação que rege a matéria,
deverá a fiscalização efetuar a glosa dos valores indevidamente
compensados em GFIP, com o consequente retorno à condição de
exigíveis.
COMPENSAÇÃO. RETENÇÃO DOS 11%. FALTA DO DESTAQUE NA NOTA
FISCAL. FALTA DE ARRECADAÇÃO. FALTA DE DECLARAÇÃO DO CRÉDITO EM
GFIP.
A legislação tributária proíbe expressamente que se restitua ou compense
valores a título da retenção instituída no art. 31 da Lei no 8.212/1991
(retenção dos 11%) sem o destaque da retenção na nota fiscal, fatura ou
recibo nem o efetivo recolhimento do valor retido, ou sem a declaração do
crédito em GFIP na competência da emissão da nota fiscal, fatura ou
recibo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado: I) por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício, em virtude do limite de alçada; II) por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário, vencido o Conselheiro Thiago Álvares Feital, que deu provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Weber Allak da Silva,
Fernando Gomes Favacho, Wilsom de Moraes Filho (suplente convocado), Luana Esteves Freitas,
Fl. 10061
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.888 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13794.720384/2019-51
3
Thiago Álvares Feital e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente). Ausente a conselheira
Débora Fófano dos Santos, substituída pelo conselheiro Wilsom de Moraes Filho.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário e Recurso de Ofício em face da decisão da Sexta
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador (BA), consubstanciada
no Acórdão no 15-48.931 (fls. 9.959/9.977), a qual, por unanimidade de votos, julgou procedente
em parte a Manifestação de Inconformidade apresentada pelo sujeito passivo acima identificado.
Tendo em vista que o valor exonerado do crédito tributário era superior ao imite de
alçada vigente à época do julgamento, houve Recurso de Ofício.
Reproduzo a seguir o relatório do Acórdão de Manifestação de Inconformidade, o
qual descreve os fatos ocorridos até a decisão de primeira instância.
1 Exigência fiscal
Tratam os autos de manifestação de inconformidade apresentada contra o
Despacho Decisório emitido em 15/08/2019 por Auditores-Fiscais da Receita
Federal do Brasil em exercício na Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Niterói/RJ, que expressamente não homologaram parte das compensações
declaradas pelo contribuinte nas Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social (GFIP) relativas ao período de 01/2015 a 12/2017, no valor total
não homologado de R$ 66.346.187,90.
Conforme descrito pelas Autoridades Tributárias no Despacho Decisório (fls.
9.829-9.854), o contribuinte foi reiteradamente intimado para identificar e
comprovar a origem dos seus supostos créditos informados no campo referente à
compensação das GFIP, tanto durante o procedimento de diligência fiscal, como
durante o procedimento de fiscalização:
O contribuinte informou que os valores compensados se referiam a saldos de
valores retidos em notas fiscais por ocasião de prestação de serviços, nos termos
do art. 31 da Lei 8.212/1991, e apresentou documentos e esclarecimentos.
Nas diversas intimações e reuniões realizadas durante a diligência fiscal, ainda sob
a possibilidade de aplicar a denúncia espontânea da infração, o contribuinte foi
orientado a sanear as falhas no seu controle de compensações e a retificar as
declarações tributárias (GFIP) para atender às normas jurídicas prescritas na
legislação tributária:
7. Destaca-se nesta intimação a orientação clara e direta à empresa –
incluindo a base legal para suportar as considerações ali dispostas – sobre a
maneira correta de informar nas GFIPs, nos campos correspondentes,
valores decorrentes de retenção de contribuições previdenciárias sobre
valores destacados em NF/Recibos de prestação de serviços, considerados
Fl. 10062
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.888 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13794.720384/2019-51
4
nos meses de emissão das mesmas, para que, não só eventuais
compensações decorrentes da retenção citada possam ser aferidas e
posteriormente
homologadas,
dentro
de
cada
competência
e
estabelecimento envolvido, como também eventuais créditos apurados e
não aproveitados naquele momento, venham a ser utilizados para
compensar valores previdenciários devidos por qualquer estabelecimento da
empresa, em competências futuras ou até mesmo restituídos via
procedimentos administrativos próprios.
8. Tal orientação abrangeu também a necessidade de verificação, pela
empresa, de erros de informação dos campos “Retenção sobre Nota Fiscal
Fatura – Valor Informado” e também no campo “Compensação – Valor
Informado” e as correspondentes correções de informações dos mesmos,
mediante envio de GFIP retificadora para cada estabelecimento e
competência em que tais incorreções fossem apuradas.
9. E como decorrência do disposto acima, no caso de apresentação de novas
GFIPs, corrigindo informações incorretas, tornar-se-ia necessária a
elaboração de novos demonstrativos e cálculos para retratar as novas
condições assim criadas, de modo a permitir a análise efetiva das
compensações
efetuadas.
A
necessidade
de
elaboração
destes
demonstrativos também foi objeto do referido Termo de Intimação Fiscal no
3.
Uma vez esgotado o prazo concedido, após várias prorrogações deferidas a
pedido do contribuinte, fora iniciado procedimento de fiscalização:
14. Assim sendo, foi aberto procedimento fiscal através da emissão do
Termo de Distribuição do Procedimento Fiscal – TDPF no 07.1.02.00-2019-
00059-8, sendo a empresa Subsea7 do Brasil Serviços LTDA, CNPJ:
04.954.351/0001-92 intimada, em 27/3/2019, por meio do Termo de Início
de Procedimento Fiscal, a esclarecer e detalhar a origem dos créditos
previdenciários utilizados para se compensar de valores de contribuições
previdenciárias devidas, declarados nos campos próprios em GFIP, no
período de 01/2015 a 12/2017, incluindo as competências relativas ao 13o
salário. A empresa foi expressamente cientificada de que todos os
documentos e esclarecimentos apresentados durante a fase de diligência
seriam aproveitados na ação fiscal ora iniciada, na qual o período de
auditoria foi estendido para os anos de 2015 e 2017, além do ano de 2016.
15. A empresa procedeu à juntada de documentos e demonstrativos
relacionados ao período e ao objeto da ação fiscal em 16/4/2019 e
18/4/2019, conforme os respectivos termos de solicitação de juntada (fls.
7348, 7962, 7972 a 7974 e 9810).
16. Elencamos a seguir, relação sintetizada de documentos e
demonstrativos apresentados pelo sujeito passivo, os quais foram
exaustivamente analisados e confrontados com informações constantes dos
Fl. 10063
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.888 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13794.720384/2019-51
5
sistemas internos da Receita Federal do Brasil (RFB), como por exemplo, os
relacionados à recepção e armazenamento dos dados em GFIP (Sistema
GFIPWEB) e aos recolhimentos previdenciários em Guias da Previdência
Social – GPS (Sistema ÁGUIA):
I. Contrato Social e alterações até a 42a.
II. Contratos de Prestação de Serviços a Terceiros.
III. Notas Fiscais/Faturas/Recibos de Prestação de Serviços a Terceiros.
IV. Planilhas e demonstrativos diversos, referentes à apuração e atualização
de créditos previdenciários e sua utilização nos campos retenção e
compensação das GFIPs.
Da análise dos documentos e informações, as Autoridades Tributárias emitiram
despacho decisório, mediante o qual expressamente não homologaram parte das
compensações realizadas pelo contribuinte, relacionadas na tabela de fls. 9.852-
9.853, por não atenderem aos pressupostos básicos previstos na legislação
tributária:
31. Como se depreende do exame dos atos normativos citados, a
compensação de valores retidos em notas fiscais/faturas/recibos por
serviços prestados por cessão/empreitada de mão de obra, tem como
pressupostos básicos:
I. A informação do valor total (montante) da retenção no campo próprio da
GFIP do estabelecimento responsável pela execução da cessão/empreitada
de mão de obra, na competência da emissão da nota fiscal/fatura de
prestação de serviços.
II. O destaque do valor da retenção nas notas fiscais/faturas respectivas
e/ou o recolhimento do valor da retenção pela empresa contratante.
III. Em caso de saldo de retenção excedente, não compensado na própria
competência pelo estabelecimento que sofreu a retenção, o mesmo poderá
ser compensado por qualquer outro estabelecimento da empresa cedente
da mão de obra, na mesma competência ou em competências
subsequentes, desde que o saldo excedente conste na GFIP da competência
e estabelecimento de origem da retenção, bem como seja declarado no
campo “Compensação” da GFIP em que se efetivou a mesma.
[...]
41. As compensações realizadas pelo sujeito passivo nas GFIPs, nos
estabelecimentos e competências mencionados no presente Despacho
Decisório, foram efetuadas em desacordo com as normas legais aplicáveis,
devendo os créditos tributários supostamente liquidados retornarem à
condição de exigíveis nos sistemas de controle da Receita Federal do Brasil –
RFB, desde os respectivos vencimentos, com os acréscimos legais previstos
na legislação tributária vigente.
Fl. 10064
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.888 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13794.720384/2019-51
6
42. Diante do acima e anteriormente exposto, CONSIDERAMOS INDEVIDAS
as compensações realizadas pelo sujeito passivo nas GFIPs das
competências e estabelecimentos listados na tabela do item 40, no valor
total originário de R$ 66.346.187,90 (sessenta e seis milhões, trezentos e
quarenta e seis mil, centos e oitenta e sete reais e noventa centavos) e
intimamos o sujeito passivo a promover o recolhimento dos valores
glosados (vide “Extrato do Processo”, fl. 9.826/9.828), com os devidos
acréscimos legais, por meio de Darf, conforme previsto no Ato Declaratório
Executivo Codac no 34, de 24 de abril de 2013, computados desde os
respectivos vencimentos (competência), no prazo de 30 dias contados da
ciência dessa decisão.
A empresa foi cientificada da decisão administrativa em 26/08/2019 (ciência por
meio da caixa postal no domicílio tributário eletrônico, fls. 9.861-9.866).
2 Manifestação de inconformidade
O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade contra a decisão
administrativa em 16/09/2019 (fls. 9.867-9.884) e peticionou a juntada de novas
provas em 30/09/2019 (fls. 9.951-9.957).
O impugnante alegou o seguinte, em síntese:  A manifestação de inconformidade foi apre
 Por força de dec
-
79.2016.4.02.5101, impetrado com o objetivo de “afastar a obrigatoriedade da
retenção ao INSS, por não se tratar de hipótese de prestação de serviços
mediante cessão de mão de obra”, a Petrobras realizou depósitos judiciais dos
montantes relacionados à retenção dos 11% nas notas fiscais relacionadas abaixo.
“[...] esse montante depositado foi convertido em renda em favor do Fisco,
conforme se depreende da petição apresentada pela Fazenda Nacional, bem
como despacho judicial que autorizou a respectiva conversão”. Portanto, em
relação a essas notas fiscais, os valores retidos no montante de R$ 7.903.605,37
“foram regularmente recolhidos ao Fisco mediante conversão em renda, razão
pela qual é legítimo o direito creditório da Manifestante”:
Figura I – Relação das 14 notas fiscais com depósitos judiciais
[...]  “No que se referem as demais compensações não homologadas pelo Fisco no
valor de R$ 58.442.582,53, em razão de erros no preenchimento das GFIPs, maior
absurdo não poderia ocorrer na medida em que a Manifestante é nitidamente
credora do Fisco, pois acumula créditos de contribuição previdenciária a cada
Nota Fiscal emitida, em razão da retenção de 11% que a PETROBRAS realiza a
cada pagamento. [...] Ressalte-se que [...] a própria autoridade fiscal reconhece
que houve o destaque e a retenção das Notas Fiscais emitidas pela Manifestante,
mas que em razão dos erros no preenchimento das GFIPs não seria possível
Fl. 10065
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.888 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13794.720384/2019-51
7
homologar as pretendidas compensações. [...] Deve-se sobrepor a verdade
material aos formalismos estritos, pois a questão que se impõe é a existência ou
não do crédito tributário. O eventual erro de preenchimento de GFIP não pode,
por si só, fulminar o direito do contribuinte, imputando-lhe débito que inexiste
sob pena de enriquecimento ilícito do Fisco”;  Foram recolhidas à épo
ca pela Petrobras as retenções relativas às notas fiscais
no 1803 e 1805, nos respectivos valores de R$ 15.854,09 e R$ 1.070,78.
O impugnante pediu “que seja homologada a integralidade das compensações
realizadas ao longo do período de janeiro de 2015 a dezembro de 2017” ou, caso
não se conclua pela procedência do seu direito creditório, que o processo seja
baixado em diligência, “a fim de se constatar a legitimidade do direito creditório”.
Requereu que todas as intimações sejam postadas, publicadas ou diligenciadas
em nome e no endereço dos advogados discriminados.
(destaques do original)
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador (BA) julgou
procedente em parte a Manifestação de Inconformidade, cuja decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2017
COMPENSAÇÃO. RETENÇÃO DOS 11%. FALTA DO DESTAQUE NA NOTA FISCAL.
FALTA DE ARRECADAÇÃO. FALTA DE DECLARAÇÃO DO CRÉDITO EM GFIP.
A legislação tributária proíbe expressamente que se restitua ou compense valores
a título da retenção instituída no art. 31 da Lei no 8.212/1991 (retenção dos 11%)
sem o destaque da retenção na nota fiscal, fatura ou recibo nem o efetivo
recolhimento do valor retido, considerando apenas a efetiva retenção pelo
contratante, ou sem a declaração do crédito em GFIP na competência da emissão
da nota fiscal, fatura ou recibo, prescindindo do controle declaratório dos créditos
do contribuinte.
COMPENSAÇÃO. RETENÇÃO DOS 11%. ARRECADAÇÃO PELO TOMADOR.
COMPROVAÇÃO. REFORMA DO DESPACHO DECISÓRIO.
A comprovação da arrecadação do valor correspondente pelo tomador do serviço
enseja a reforma da decisão tributária pela não homologação da compensação
realizada pelo prestador a título da retenção instituída no art. 31 da Lei no
8.212/1991 (retenção dos 11%), na hipótese em que esta é motivada
estritamente pela falta do destaque da retenção na nota fiscal, fatura ou recibo e
pela falta do efetivo recolhimento do valor retido.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. JULGAMENTO ORIGINÁRIO POR ÓRGÃO
ADMINISTRATIVO. INCOMPETÊNCIA.
A instância administrativa é incompetente para se manifestar originariamente
sobre a constitucionalidade ou legalidade de ato normativo.
Fl. 10066
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.888 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13794.720384/2019-51
8
PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
O pedido de diligência ou perícia deve ser indeferido quando a autoridade
julgadora o considerar prescindível ou impraticável, dispondo de elementos
suficientes para formar a sua convicção sobre a matéria.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INTIMAÇÃO. ENDEREÇO DE TERCEIROS.
INAPLICABILIDADE. No processo administrativo fiscal, não há previsão legal para a
intimação em endereço de terceiros, mesmo que seja o advogado do sujeito
passivo.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
A decisão de primeira instância foi no sentido de homologar as compensações com
suporte nas retenções referentes às notas fiscais no 267, 269, 271 e 272, na competência 09/2016,
e às notas fiscais no 293 e 297, na competência 10/2016 (título 5), e as compensações com
suporte nas retenções referentes aos recibos no 1803 e 1805, na competência 09/2016 (título 6),
no valor total de R$ 3.209.116,12, e manter a decisão pela não homologação dos demais valores
compensados, totalizando um saldo remanescente de R$ 63.137.071,78, nos termos do voto do
relator.
Como o valor originário exonerado do crédito tributário corresponde a R$
3.209.116,12, sendo superior ao limite de alçada de R$2.500.000,00 previsto no art. 1o da Portaria
MF no 63, de 09 de fevereiro de 2017, a DRJ submeteu o acórdão a recurso de ofício.
Consta que a Contribuinte foi cientificada dessa decisão em 13/04/2020, por via
eletrônica (termo de fl. 10.024), tendo apresentado, em 09/03/2020 (antes mesmo da ciência
oficial), o Recurso Voluntário de fls. 9.980/9.995, por meio de procurador legalmente habilitado,
repisando as alegações da Manifestação de Inconformidade.
Em 28/08/2024, às vésperas do julgamento, a Contribuinte apresentou petição (fls.
10.030/10.033) anexando laudo efetuado por uma consultoria (fls. 10.034/10.059).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Relator.
RECURSO DE OFÍCIO
Em face do acórdão proferido pela DRJ, houve Recurso de Ofício, uma vez que
ocorreu exoneração do crédito tributário em valor superior ao limite de alçada então previsto.
Fl. 10067
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.888 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13794.720384/2019-51
9
Preliminarmente, devo apontar que o recurso de ofício não preenche as condições
de admissibilidade, porquanto o valor exonerado pela decisão de primeira instância é inferior ao
limite de alçada, hoje fixado em R$ 15.000.000,00 pela Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de 2023:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
[...]
Art. 3o Esta Portaria entrará em vigor em 1o de fevereiro de 2023.
Destaco, ainda, que deve ser aplicado o valor de limite de alçada vigente à época da
apreciação pela segunda instância, nos termos da Súmula no 103 do CARF:
Súmula CARF no 103
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Desta forma, considerando que o valor total exonerado pela DRJ foi de R$
3.209.116,12, tem-se que o montante é inferior ao limite de alçada estabelecido.
Portanto, não merece conhecimento o Recurso de Ofício.
RECURSO VOLUNTÁRIO
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade. Portanto,
merece ser conhecido.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS
A Recorrente cita diversas decisões administrativas e judiciais. Quanto ao
entendimento que consta das decisões proferidas pela Administração Tributária ou pelo Poder
Judiciário, embora possam ser utilizadas como reforço a esta ou aquela tese, elas não se
constituem entre as normas complementares contidas no art. 100 do CTN e, portanto, não
vinculam as decisões desta instância julgadora, restringindo-se aos casos julgados e às partes
inseridas no processo de que resultou a decisão. São inaplicáveis, portanto, tais decisões à
presente lide.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA
A Recorrente requer diligência para que se constate a legitimidade do direito
creditório, especificamente quanto aos destaques realizados pela empresa Petrobras, os quais
alega dar suporte às compensações glosadas.
As diligências e perícias somente devem ser deferidas caso sejam idôneas para
trazer novos elementos capazes de elucidar os fatos; do contrário, sendo prescindível, somente
Fl. 10068
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.888 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13794.720384/2019-51
10
retardando a tramitação do processo, a administração tributária não está obrigada a realizá-la. É o
que dispõem os artigos 16 e 18 do Decreto n.o 70.235/1972:
Art. 16 - A impugnação mencionará:
IV – as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação de quesitos referentes
aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, endereço e
qualificação profissional de seu perito;
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar
de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
[...]
Art. 18 - A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observado o disposto no art. 28, ‘in fine’.
A realização de diligências ou perícias tem por finalidade a elucidação de questões
que suscitem dúvidas para o julgamento da lide. Assim, o deferimento de um pedido dessa
natureza pressupõe a necessidade de se conhecer determinada matéria, sobre a qual o exame dos
autos não seja suficiente para dirimir a dúvida.
Contudo, elas não podem ser utilizadas para reabrir, por via indireta, a ação fiscal,
porque se destinam a subsidiar a formação da convicção do julgador e não para suprir a
deficiência probatória do recurso, mormente quando o próprio contribuinte dispõe de meios
próprios para providenciar. Caberia, assim, ao impugnante trazer aos autos a comprovação de
suas alegações e não tentar transferir para o Fisco esse ônus. Ademais, não foram atendidos os
requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
Assim dispõe a Súmula CARF no 163, vinculante, conforme Portaria ME no 12.975,
de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Portanto, indefiro o pedido de diligência.
MÉRITO
Tendo em vista que a Recorrente repete em seu Recurso Voluntário as mesmas
alegações da Manifestação de Inconformidade, as quais foram exaustivamente analisadas pelo
colegiado de origem, nos termos do inciso I do § 12 do art. 114 do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023, declaro concordar com os
fundamentos da decisão recorrida, cujo acórdão se encontra às fls. 9.959/9.97, transcrevendo
abaixo os trechos pertinentes:
Fl. 10069
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.888 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13794.720384/2019-51
11
4 Irregularidades nas compensações realizadas
As Autoridades Tributárias expressamente não homologaram as compensações
realizadas em que ao menos uma das seguintes hipóteses ocorreu, em
infringência da legislação tributária:  a suposta retenção deixou de ser destacada na n
prestação de serviço e não foi recolhida pelo tomador;  o suposto crédito decorrente da
declarado pela empresa
autuada no campo "valor informado de retenção sobre nota fiscal/fatura" da GFIP
de origem, na competência correspondente ao mês de emissão da nota fiscal ou
recibo.
O Código Tributário Nacional estabelece a seguinte regra geral sobre o instituto
jurídico da compensação tributária:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
O art. 31 da Lei no 8.212/1991 estabelece a obrigatoriedade do destaque da
retenção na nota fiscal:
Art. 31. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de
mão de obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter 11%
(onze por cento) do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de
serviços e recolher, em nome da empresa cedente da mão de obra, a
importância retida até o dia 20 (vinte) do mês subsequente ao da emissão
da respectiva nota fiscal ou fatura, ou até o dia útil imediatamente anterior
se não houver expediente bancário naquele dia, observado o disposto no §
5o do art. 33 desta Lei.
§ 1o O valor retido de que trata o caput deste artigo, que deverá ser
destacado na nota fiscal ou fatura de prestação de serviços, poderá ser
compensado por qualquer estabelecimento da empresa cedente da mão de
obra, por ocasião do recolhimento das contribuições destinadas à
Seguridade Social devidas sobre a folha de pagamento dos seus segurados.
[negritei]
No mesmo sentido, o Regulamento da Previdência Social (RPS), instituído pelo
Decreto no 3.048/1999, determina o seguinte:
Art. 219. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão ou
empreitada de mão-de-obra, inclusive em regime de trabalho temporário,
deverá reter onze por cento do valor bruto da nota fiscal, fatura ou recibo
de prestação de serviços e recolher a importância retida em nome da
empresa contratada, observado o disposto no § 5o do art. 216.
Fl. 10070
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.888 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13794.720384/2019-51
12
[...]
§ 4o O valor retido de que trata este artigo deverá ser destacado na nota
fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviços, sendo compensado pelo
respectivo
estabelecimento
da
empresa
contratada
quando
do
recolhimento das contribuições destinadas à seguridade social devidas
sobre a folha de pagamento dos segurados.
[...]
§ 10. Para fins de recolhimento e de compensação da importância retida,
será considerada como competência aquela a que corresponder à data da
emissão da nota fiscal, fatura ou recibo.
[negritei]
Vigente na maior parte do período de realização das compensações pelo
contribuinte, a Instrução Normativa RFB no 1.300/2012 estabelecia o seguinte:
Seção VI – Da Restituição de Valores Referentes à Retenção de
Contribuições Previdenciárias na Cessão de Mão de Obra e na Empreitada
Art. 17. A empresa prestadora de serviços que sofreu retenção de
contribuições previdenciárias no ato da quitação da nota fiscal, da fatura ou
do recibo de prestação de serviços, que não optar pela compensação dos
valores retidos, na forma do art. 60, ou, se após a compensação, restar
saldo em seu favor, poderá requerer a restituição do valor não compensado,
desde que a retenção esteja destacada na nota fiscal, na fatura ou no recibo
de prestação de serviços e declarada em Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP).
Parágrafo único. Na falta de destaque do valor da retenção na nota fiscal,
fatura ou recibo de prestação de serviços, a empresa contratada poderá
receber a restituição pleiteada somente se comprovar o recolhimento do
valor retido pela empresa contratante.
[...]
Seção VI – Da Compensação de Valores Referentes à Retenção de
Contribuições Previdenciárias na Cessão de Mão de Obra e na Empreitada
Art. 60. A empresa prestadora de serviços que sofreu retenção no ato da
quitação da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços,
poderá compensar o valor retido quando do recolhimento das contribuições
previdenciárias, inclusive as devidas em decorrência do décimo terceiro
salário, desde que a retenção esteja:
I - declarada em GFIP na competência da emissão da nota fiscal, da fatura
ou do recibo de prestação de serviços, pelo estabelecimento responsável
pela cessão de mão de obra ou pela execução da empreitada total; e
Fl. 10071
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.888 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13794.720384/2019-51
13
II - destacada na nota fiscal, na fatura ou no recibo de prestação de
serviços ou que a contratante tenha efetuado o recolhimento desse valor.
[negritei]
No mesmo sentido, vigente na parte final do período de realização das
compensações pelo contribuinte, a Instrução Normativa RFB no 1.717/2017
determinava:
Seção VIII – Da Restituição de Valores Referentes à Retenção de
Contribuições Previdenciárias na Cessão de Mão de Obra e na Empreitada
Art. 30. A empresa prestadora de serviços que sofreu retenção de
contribuições previdenciárias no ato da quitação da nota fiscal, da fatura ou
do recibo de prestação de serviços, que não optar pela compensação dos
valores retidos, na forma prevista no art. 88, ou, que possuir, após a
compensação, saldo em seu favor, poderá requerer a restituição do valor
não compensado, desde que a retenção esteja destacada na nota fiscal, na
fatura ou no recibo de prestação de serviços e declarada em Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social (GFIP).
Parágrafo único. Na falta de destaque do valor da retenção na nota fiscal,
fatura ou recibo de prestação de serviços, a empresa contratada poderá
receber a restituição pleiteada somente se comprovar o recolhimento do
valor retido pela empresa contratante.
[...]
Seção VIII – Da Compensação de Valores Referentes à Retenção de
Contribuições Previdenciárias na Cessão de Mão de Obra e na Empreitada
Art. 88. A empresa prestadora de serviços que sofreu retenção no ato da
quitação da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços,
poderá compensar o valor retido quando do recolhimento das contribuições
previdenciárias, inclusive as devidas em decorrência do décimo terceiro
salário, desde que a retenção esteja:
I - declarada em GFIP na competência da emissão da nota fiscal, da fatura
ou do recibo de prestação de serviços, pelo estabelecimento responsável
pela cessão de mão de obra ou pela execução da empreitada total; e
II - destacada na nota fiscal, na fatura ou no recibo de prestação de
serviços ou a contratante tenha efetuado o recolhimento desse valor.
A lei e o decreto exigem o destaque da retenção na nota fiscal para que o
prestador possa compensá-la. Porém, com o fito de evitar enriquecimento sem
causa por parte da União, a legislação tributária complementar previu,
alternativamente, uma segunda situação permissiva para a compensação: o
efetivo recolhimento do valor supostamente retido. Assim sendo, mesmo que o
Fl. 10072
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.888 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13794.720384/2019-51
14
prestador deixe de destacar o valor a ser retido na nota fiscal, a compensação
poderá ser realizada se houver o efetivo recolhimento do valor correspondente.
Adicionalmente, a legislação tributária exige que o crédito relativo à retenção seja
declarado em GFIP na competência da emissão da nota fiscal, fatura ou recibo.
O contribuinte argumentou que algumas notas fiscais tiveram os valores retidos
depositados em juízo pelo contratante (Petrobras) por força de decisão judicial e
que tais valores foram convertidos em renda a favor da União. Argumentou
também que foram recolhidas à época pela Petrobras as retenções relativas a
duas notas fiscais na competência 09/2016. Essas situações específicas serão
analisadas nos próximos títulos do presente voto.
Todas as demais irregularidades demonstradas pelas Autoridades Tributárias nas
compensações realizadas pelo contribuinte representam fatos incontroversos.
Com fundamento no princípio da verdade material e sob pena de caracterizar
enriquecimento ilícito por parte da União, o impugnante argumentou que restou
demonstrado que ele detém o direito creditório e que incorreu apenas em erros
de preenchimento das declarações (GFIP), que não têm o condão de afastar o seu
crédito junto à União.
A legislação tributária proíbe expressamente que se restitua ou compense valores
a título da retenção instituída no art. 31 da Lei no 8.212/1991 (retenção dos 11%)
sem o destaque da retenção na nota fiscal, fatura ou recibo nem o efetivo
recolhimento do valor retido, considerando apenas a efetiva retenção pelo
contratante, ou sem a declaração do crédito em GFIP na competência da emissão
da nota fiscal, fatura ou recibo, prescindindo do controle declaratório dos créditos
do contribuinte.
As Autoridades Fiscais aplicaram corretamente a legislação tributária: diante da
falta dos destaques das retenções nas notas fiscais, verificaram o efetivo
recolhimento dos valores que deviam ser retidos e expressamente não
homologaram as compensações realizadas sem o atendimento de pelo menos
uma das duas condições alternativas exigidas (o destaque da retenção na nota
fiscal ou o efetivo recolhimento do valor correspondente).
Também agiram corretamente, seguindo a legislação pertinente, ao
expressamente não homologar as compensações cujos supostos créditos
deixaram de ser declarados em GFIP na competência da emissão da nota fiscal,
fatura ou recibo.
A ocorrência das irregularidades, em afronta às exigências previstas na legislação,
é fato incontroverso. Portanto, não há questão probatória a ser resolvida, que
demande a aplicação do princípio da verdade material para se identificar
arcabouço fático real diverso do apurado nos autos.
Objetivamente, o que o impugnante pleiteou foi o afastamento das exigências
previstas na legislação tributária para a realização da compensação, diante da sua
Fl. 10073
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.888 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13794.720384/2019-51
15
valoração sobre a utilidade ou a relevância dessas exigências, ou seja, ele requer a
não aplicação da legislação tributária no seu caso concreto, mesmo ciente da
subsunção do conjunto fático às normas jurídicas aplicadas pelas Autoridades
Tributárias.
Tal pleito não tem por pano de fundo uma discussão probatória. Ele é embasado
em questões de justiça fiscal, diante do seu inconformismo com a não
homologação das compensações em decorrência do não cumprimento das
normas tributárias procedimentais pelo próprio contribuinte.
A subsunção do caso concreto à legislação tributária referenciada é evidente. O
dispositivo legal aplicado é claro e objetivo, não havendo dúvidas quanto à sua
interpretação. Assim sendo, eventual discussão sobre suposta contrariedade do
comando contido na legislação infraconstitucional com princípios jurídicos é
matéria que deve ser provocada junto ao Poder Judiciário.
Nesse sentido, é vasta a jurisprudência dos colegiados administrativos:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
IPI - CONSTITUCIONALIDADE - VIGÊNCIA DA LEI - À autoridade
administrativa falece competência para apreciar a constitucionalidade e/ou
a legalidade de legislação aplicável. Vinculação do artigo no 142 do CTN. (2o
CC – 3a Câm. Acórdão no 203-00947. Data da sessão: 27/01/94).
LEGALIDADE/CONSTITUCIONALIDADE DE LEIS - Compete exclusivamente ao
Judiciário o exame da legalidade/constitucionalidade das leis. Recurso
negado. (2o CC – 2a Câm. Acórdão no 202-10665. Data da sessão:
10/11/98).
INCONSTITUCIONALIDADE - Lei n° 8.383/91- A autoridade administrativa
não tem competência para decidir sobre a constitucionalidade de leis e o
contencioso administrativo não é foro próprio para discussões desta
natureza, haja vista que a apreciação e a decisão de questões que versarem
sobre inconstitucionalidade dos atos legais é de competência do Supremo
Tribunal Federal. (1o CC – 6a Câm. Acórdão 106-10694. Data da sessão:
26/02/99).
Reforçando esse entendimento, leia-se o disposto no art. 26-A do Decreto no
70.235/1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos
órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado,
acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
[...]
§ 6o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo:
Fl. 10074
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.888 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13794.720384/2019-51
16
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária
definitiva do Supremo Tribunal Federal;
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral
da Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de
julho de 2002;
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei
Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; ou
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da
República, na forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de
fevereiro de 1993.
O dispositivo normativo ora questionado não é excepcionalizado por qualquer das
hipóteses previstas no § 6o do art. 26-A do Decreto no 70.235/1972.
Diante disso, resta inafastável no presente julgado a aplicação da legislação que
fundamentou a decisão contestada.
Logo, rejeito o pedido de reconhecimento do direito creditório mediante o
afastamento das exigências previstas na legislação tributária para a realização da
compensação.
5 Depósitos judiciais
Nos autos do mandado de segurança, ao apreciar o pedido de concessão de
liminar sem a oitiva da autoridade impetrada, o magistrado assim decidiu (fl.
9.914):
O deferimento da medida liminar na forma como requerido pela impetrante
reclama a prévia manifestação da autoridade coatora. Assim, afigura-se
mais adequado que o pedido inicial seja apreciado em juízo de cognição
exauriente, por ocasião da prolação da sentença, que não tardará.
Não obstante, para evitar o perecimento de parte do objeto da causa,
DETERMINO a intimação da Petrobrás para que passe a depositar o
montante correspondente à tributação questionada (11% do valor das
faturas) em conta na CEF à disposição deste juízo, juntando as guias
correlatas aos autos.
[negritei]
Constam dos autos os comprovantes dos depósitos judiciais discriminados na
seguinte tabela (fls. 9.915-9.947):
[...]
Constam também a petição da União e o despacho do magistrado para que a
Caixa Econômica Federal fosse oficiada para transformar em pagamento definitivo
os valores depositados em juízo (fls. 9;948-9.949):
Fl. 10075
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.888 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13794.720384/2019-51
17
Fl. 939 – Oficie-se à Caixa Econômica Federal para que transforme em
pagamento definitivo os valores depositados às fls. 736/745, conforme
requerido pela União Federal/Fazenda Nacional.
Após, mantenham-se os presentes autos sobrestados por até 30 (trinta)
dias, aguardando eventual resposta.
Rio de Janeiro, 10 de setembro de 2019.
Todas as notas fiscais objetos dos depósitos judiciais foram emitidas e tiveram as
retenções compensadas pelo estabelecimento 04.954.351/0001-92.
Os documentos juntados pelo impugnante em relação ao mandado de segurança
foram confirmados mediante consulta processual no site da Justiça Federal na
internet.
O excerto abaixo da ementa do acórdão exarado pelo Tribunal Regional Federal
da 2a Região resume adequadamente o transcurso processual:
PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ART. 535/1022 DO CPC
– INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REVISÃO DO JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO
1) Trata-se de embargos de declaração de SUBSEA 7 DO BRASIL SERVIÇOS
LTDA, opostos em face da v. decisão de fls. 898/899, que deu provimento à
remessa e ao recurso de apelação da União Federal. O Juízo Federal da 2a
Vara do Rio de Janeiro, Seção Judiciária do Rio de Janeiro, havia extinguido
o processo com a resolução do mérito, e concedeu a segurança requerida
para afastar retenção de 11% sobre o valor das faturas referentes aos
contratos
de
no
2050.0084073.13,2,
2050.0082316.13.2,
2050.0083827.13.2, 2050.0080965.13.2 e 2050.0070679.11.2, firmados
entre a impetrante e a tomadora de serviços (fls. 714/716). A sentença foi
integrada pela decisão de fl. 724, quando sinalada a impossibilidade de
levantamento dos valores depositados. Tendo sido reformada a sentença, a
recorrente opõe embargos de declaração, alegando omissão relativa ao
julgado, por não ter apreciado a cláusula do contrato que prevê a não
subordinação entre os funcionários da embargante e a Petrobrás. Diz
também que que não se trata de serviço contínuo e que os funcionários que
prestaram os serviços não são cedidos à Petrobrás.
2) As questões suscitadas no recurso, relativas à mão de obra foram
analisadas na decisão recorrida como se infere do trecho que a seguir se
colaciona: A impetrante postula a segurança com base no fato de que os
serviços que presta à sociedade de economia mista não se traduzirem em
cessão de mão de obra, por motivos vários, óbices intransponíveis ao
enquadramento nessa figura jurídica, especialmente a ausência de
subordinação dos seus empregados à contratante, como deflui da expressão
posta no artigo 31, § 3o, da Lei no 8.212/91, qual seja, colocar "à disposição
do contratante". Diz ter celebrado contratos com a PETROBRÁS, que
Fl. 10076
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.888 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13794.720384/2019-51
18
basicamente versariam sobre a prestação de serviços de "instalação de
equipamentos submersos, para que a PETROBRÁS possa dar continuidade
aos seus serviços de exploração. [...] Assim, e nesse passo, observa-se que
são inúmeras as obrigações da contratada, consoante fls. 41/54,
relacionados em sessenta itens, com diversos subitens. Ou seja, a ventilada
autonomia da contratada, sobre a qual recairia a direção de seu pessoal é
minuciosamente traçada pela contratante que, segundo as cláusulas
contratuais, efetuaria rigoroso controle sobre o atendimento dessas
cláusulas, inclusive quanto ao pessoal, em diversos aspectos, como
trabalhista, previdenciário, de saúde. Releva notar o item 3.12.13.1, no qual
fica a contratada obrigada a apresentar cópia autenticada da GFIP - Guia
de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações
à Previdência Social, completa e
quitada. Há, assim, indiscutível fiscalização e coordenação das atividades da
contratada. Por outro lado, o fato reputado relevante pela impetrante, a
completa autonomia da contratada, em relação à contratante, na dita
prestação de serviços, não se presta para descaracterizar a cessão de mão
de obra, pois os atos normativos dispõem de forma clara a sua ocorrência,
quaisquer que sejam a natureza e a forma de contratação, ou seja, o fato de
inexistir suposta subordinação direta dos empregados da contratada à
contratante não desnatura a cessão de mão de obra.
[...]
5) A via estreita dos embargos de declaração não se coaduna com a
pretensão de rediscutir questões já apreciadas, ainda que para fins de
prequestionamento.
6) Embargos de Declaração de SUBSEA 7 DO BRASIL SERVIÇOS LTDA
improvidos.
Conforme consulta processual, consta a seguinte decisão do magistrado no final
dos autos do processo:
Ante o pagamento integral do débito, DECRETO A EXTINÇÃO do processo de
execução, nos termos do art. 924, II, e 925 do CPC.
Oportunamente, arquivem-se os autos, com baixa na distribuição.
P.R.I.
Rio de Janeiro, 28 de novembro de 2019.
Identifiquei as seguintes liberações de depósitos judiciais no Sistema de Depósitos
Judiciais / Extrajudiciais (SDJ), relativos ao processo no 1190837920164025101,
todos possuindo o identificador no 33000167000101 (CNPJ da Petrobras), a conta
corrente no 625280020054326 e o status de transação normal. Pelo valor, foi
possível confirmar a relação feita pelo impugnante entre tais depósitos judiciais e
as notas fiscais apontadas pelas Autoridades Tributárias na situação “notas fiscais
Fl. 10077
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.888 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13794.720384/2019-51
19
sem destaque [da retenção], cujo recolhimento não foi comprovado”. Os registros
sem correlação com nota fiscal não se referem a qualquer das notas fiscais
identificadas pela Autoridade Tributária sob o status acima descrito nem foram
relacionados pelo impugnante:
[...]
Assim sendo, entendo que a ocorrência das retenções relativas às notas fiscais
discriminadas na figura I foi demonstrada e que os valores correspondentes,
relacionados na figura II, foram pagos. Resta verificar se as compensações
correspondentes foram realizadas em atendimento às exigências legais.
No despacho decisório, as Autoridades Tributárias discriminaram o resultado da
análise das compensações, identificando motivadamente, por competência e
estabelecimento da empresa, as parcelas das compensações homologadas e não
homologadas.
Com fundamento nessas informações, confirmadas por mim no banco de dados
da RFB referente às declarações tributárias do contribuinte, constatei que o
crédito relativo à retenção correspondente de algumas competências deixou de
ser declarado no campo "valor informado de retenção sobre nota fiscal/fatura" da
GFIP. Especificamente em relação às retenções que foram objetos dos depósitos
judiciais, deixaram de ser declaradas as retenções nas GFIP das competências 11 e
12/2016:
[...]
Diante disso, voto pela reforma do despacho decisório contestado para
homologar as compensações relativas às retenções correspondentes às notas
fiscais no 267, 269, 271, 272, 293 e 297, nas competências 09 e 10/2016, e para
manter a decisão em relação às demais notas fiscais, de competências 11 e
12/2016.
6 Recolhimentos comprovados
O impugnante comprovou que a contratante Petrobras havia recolhido as
retenções relativas aos recibos (não são notas fiscais) no 1803 e 1805, nos
respectivos valores de R$ 15.854,09 e R$ 1.070,78, na competência 08/2016.
O recibo no 1803 consta da fl. 9.807 e o comprovante de recolhimento foi juntado
na fl. 9.956. Por sua vez, o recibo no 1805 consta da fl. 9.809, enquanto a GPS
correspondente está na fl. 9.957. Ambos foram emitidos em 08/08/2016 e
computados no despacho decisório pelas Autoridades Tributárias na competência
09/2016, sob a seguinte motivação: “sem destaque e sem recolhimento”.
Consta da base de dados da RFB que os dois recolhimentos foram feitos no dia
20/09/2016.
Uma vez que os recolhimentos foram comprovados e por mim confirmados no
sistema de arrecadação da RFB, voto pelo acolhimento do pedido de reforma do
despacho decisório para homologar as compensações correspondentes.
Fl. 10078
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.888 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13794.720384/2019-51
20
[...]
9 Reforma do despacho decisório
Diante dos fatos, voto pela reforma do despacho decisório para homologar as
compensações com suporte nas retenções referentes às notas fiscais no 267, 269,
271 e 272, na competência 09/2016, e às notas fiscais no 293 e 297, na
competência 10/2016 (título 5), e as compensações com suporte nas retenções
referentes aos recibos no 1803 e 1805, na competência 09/2016 (título 6), nos
seguintes termos:
[...]
Os valores das compensações não homologadas nas demais competências
deverão permanecer inalterados.
Destaco, ainda, que esta Turma de Julgamento, recentemente, se pronunciou sobre
essa questão da necessidade de retificação das GFIPs na competência da emissão da nota fiscal,
para o contribuinte ter o direito à compensação, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EM GFIP. GLOSA.
A compensação das contribuições previdenciárias efetuada em Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social/GFIP pelo contribuinte pressupõe necessariamente a certeza e
a liquidez do crédito apto a extinguir a obrigação tributária, com a identificação de
sua origem, que deverá ser provada por quem o declara, sob pena de ser
considerada indevida.
Não atendidas as condições estabelecidas na legislação que rege a matéria,
deverá a fiscalização efetuar a glosa dos valores indevidamente compensados em
GFIP, com o consequente retorno à condição de exigíveis.
(Acórdão no 2201-011.821, de 10/07/2024, Rel. Marco Aurélio de Oliveira
Barbosa)
Nesse mesmo sentido temos as seguintes decisões deste Conselho:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
RETENÇÃO. CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA. APROVEITAMENTO NO LANÇAMENTO DE
OFÍCIO.
É requisito para o aproveitamento do crédito dos valores retidos, além da
comprovação do destaque da retenção de 11% na nota fiscal ou da
comprovação do recolhimento desse valor, também que a retenção esteja
Fl. 10079
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.888 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13794.720384/2019-51
21
declarada em GFIP na competência da emissão da nota fiscal, da fatura ou do
recibo de prestação de serviços.
(Acórdão no 2401-005.819, de 4/10/2018, Rel. Luciana Matos Pereira Barbosa)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE REMUNERAÇÃO DE
SEGURADOS EMPREGADOS. GLOSA DE COMPENSAÇÃO DE VALORES RETIDOS.
Serão glosados pelo Fisco os valores compensados indevidamente pelo sujeito
passivo.
A compensação de valores retidos para a Previdência Social nas notas fiscais com
base na Lei no 9.711, de 1998, deverá ser efetuada no próprio mês da prestação
de serviço e nas competências subsequentes se houver saldo remanescente,
desde que cumpridas todas as formalidades legais exigidas.
Não atendidas as condições estabelecidas na legislação previdenciária e no Código
Tributário Nacional para fins de homologar a compensação declarada, deverá a
fiscalização efetuar a glosa dos valores indevidamente compensados.
(Acórdão no 2202-009.622, de 3/02/2023, Rel. Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2006 a 31/10/2009
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
RETENÇÃO
DE
11%.
COMPENSAÇÃO/RESTITUIÇÃO. IN 900/2008. VIGÊNCIA. DECLARAÇÃO EM GFIP.
A empresa prestadora de serviços que sofreu retenção de contribuições
previdenciárias no ato da quitação da nota fiscal, da fatura ou do recibo de
prestação de serviços que não optar pela compensação dos valores retidos, na
forma do art. 48, ou, se após a compensação, restar saldo em seu favor, poderá
requerer a restituição do valor não compensado, desde que a retenção esteja
destacada na nota fiscal, na fatura ou no recibo de prestação de serviços e
declarada em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social (GFIP).
(Acórdão no 2301-008.952, de 6/04/2021, Rel. Cleber Ferreira Nunes Leite).
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 30/06/2010
RETENÇÃO NÃO INFORMADA EM GFIP. COMPENSAÇÃO. IRREGULARIDADE.
GLOSA.
A compensação de valores retidos para a Previdência Social nas notas fiscais com
base na Lei no 9.711, de 1998, deverá ser efetuada no próprio mês da prestação
Fl. 10080
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.888 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13794.720384/2019-51
22
de serviço e competências subsequentes se houver saldo remanescente, desde
que cumpridas todas as formalidades exigidas pela legislação tributária, entre as
quais se encontra prevista a informação na GFIP do valor mensal das retenções.
(Acórdão no 2401-006.710, de 9/07/2019, Rel. José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro)
COMPENSAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES RETIDAS DA PRESTADORA DE SERVIÇO.
O valor relativo à retenção dos onze por cento sobre o valor das notas fiscais de
prestação de serviço será compensado pelo respectivo estabelecimento da
empresa contratada, na própria competência da retenção, quando do
recolhimento das contribuições destinadas à seguridade social devidas sobre a
folha de pagamento dos segurados a seu serviço. O saldo da retenção
remanescente da compensação efetuada na própria competência, a critério da
empresa contratada, poderá ser compensado nas competências subseqüentes,
desde que prestada essa informação em GFIP.
(Acórdão no 2202-008.467, de 9/08/2021, Rel. Martin da Silva Gesto).
Por fim, ressalto que o laudo trazido pela Recorrente às vésperas do julgamento (fls.
10.034/10.059), ainda que fosse aceito em respeito à verdade material, não é hábil a contrapor as
conclusões deste voto, uma vez que o fundamento da decisão é a necessidade de retificação das
GFIPs.
Sobre o referido laudo, é de se destacar que, em sua conclusão, consta a seguinte
recomendação:
Ademais, recomendamos seja discutida internamente os procedimentos formais
para retificação da obrigação acessória GFIP para os períodos e montantes
destacados neste memorando com foco na declaração adequada dos valores
compensados.
Vê-se, portanto, que a própria consultoria contratada pela Recorrente alerta para a
necessidade de retificação da obrigação acessória (GFIP).
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso de Ofício, em virtude do
limite de alçada, e por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa

Fl. 10081
DF CARF MF
Original